Tribunal: TJMT
Processo: 0027518-97.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0027518-97.2016.8.11.0041.
RECORRENTE: YASMIN PIMENTEL GATTASS.
RECORRIDO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por YASMIN PIMENTEL GATTASS, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 43783951-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESSARCIMENTO DE VALORES – PEDIDO REALIZADO JUNTO COM O ADITAMENTO À INICIAL QUE FOI INDEFERIDO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DO QUAL NÃO HOUVE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO CONFIGURADA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUTORA MENOR DE 16 ANOS À ÉPOCA DA SOLICITAÇÃO – LAUDO MÉDICO QUE APONTAVA OBESIDADE REFRATÁRIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO – RECUSA JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.
O pedido de ressarcimento de valores foi realizado no aditamento à inicial pretendido pela autora, que foi indeferido em sede de decisão interlocutória proferida anterior a sentença. Em face dessa decisão não houve a interposição de recurso, portanto, operou-se a preclusão temporal.
Ainda que o Ministério da Saúde tenha alterado a idade mínima para a realização da referida cirurgia a partir dos 16 (dezesseis) anos, é imprescindível, para tanto, observar as exigências do Conselho Federal de Medicina e da Agência Nacional de Saúde, os quais, para a hipótese, apresentam requisitos que a parte autora não preencheu no momento da solicitação.
Justificada a recusa do plano de saúde, não há que se falar em indenização por dano moral. (N.U. 0027518-97.2016.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2020)”.
A Recorrente alega violação aos artigos 12, V, “c” e 35 - C, I e II, da Lei Federal n. 9.656/98; artigos 5o, caput, 196, caput, e 227, caput, da Constituição Federal; artigos 4o, caput, 7o, 16, IV e V, da Lei Federal n. 8.069/90; e artigos 2o, VII e 19, da Lei Federal n. 12.852/13.
Recurso tempestivo (id. 47116490-TJ).
Contrarrazões no id. 53324966-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).”.
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, caput, 196, caput, e 227, caput, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Da ausência de cotejo analítico.
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto do acórdão recorrido e paradigma e cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII